Tribunal: STF
Processo: HC 223966
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte contra a vítima. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



2. Hipótese de paciente condenado por roubo com emprego de arma de fogo, além de ameaça de morte contra a vítima. Situação concreta em que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva, apesar de fixado o regime semiaberto. Paciente que responde a várias outras ações penais. Precedentes.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Revogada a liminar.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 795.143/PA.



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, condenado em primeiro grau a 6 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo e crime de ameaça. Argumenta que a prisão preventiva é incompatível com o regime prisional fixado na sentença. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da prisão preventiva, fixando-se, se for o caso, outras medidas cautelares diversas da prisão. 



3. A Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, deferiu a liminar. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do HC, mas pela concessão da ordem de ofício. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Sem desmerecer as razões apontadas por ocasião do deferimento da liminar, penso não ser o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Reconheço que o STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Refiro-me, por amostragem, ao HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 



9. Nada disso obstante, esta Corte tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso de que se trata, tenho que as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima, cometidos a partir das seguintes circunstâncias: 



    [...] 



    Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta de 16h00 do dia 29 de agosto de 2021, o denunciado Reginaldo de Jesus da Silva, mediante coação violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima José Valter Montelo Alves. Conforme consta no caderno investigativo, no dia mencionado, o denunciado se encontrou com a vítima, na folha 29, nesta cidade, sob o pretexto de fazer uma vistoria e avaliar as condições do veículo CITROEN CL4 A 2L TEND (de cor prata e placa OTM-2828), pertencente a esta última. Entretanto, no momento do encontro, o denunciado, com uma pistola em punho, ameaçou a vítima e exigiu que lhe entregasse o veículo em referência, proferindo as seguintes palavras: “entrega o carro que você está devendo ao Claudemir, que estou aqui a mando dele para pegar o carro e ele me pagar”. Coagida, a vítima entregou a chave do veículo para o acusado, que imediatamente se evadiu do local. Em ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, que entretanto, não obteve êxito em localizar o denunciado. No dia seguinte o acusado enviou mensagens para a vítima, por meio do telefone numeral (94) 8406-3550, exigindo que esta lhe entregasse documento relativo ao veículo, sob a grave ameaça de que, caso contrário, a mataria. A vítima, então, registrou boletim de ocorrência, perante a Polícia Civil, relatando os fatos ocorridos. O acusado, ciente da queixa registrada, ameaçou a vítima mediante áudios em aplicativo de mensagens. No dia 29 de setembro de 2021, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal da arma de fogo, ocasião em que se verificou que o veículo por ele conduzido ostentava registro de roubo/furto e que pertencia à vítima José Valter Montelo Alves. Dessa forma, não restaram dúvidas de que, assim agindo, o denunciado incorreu no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado pelo artigo 157 §2°-A, inciso I, e coação no curso do processo, tipificado pelo artigo 344, ambos do Código Penal Brasileiro...” (grifos acrescidos)



11. Ademais, o Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal, conforme explicitado nas seguintes passagens da sentença:



    [...] Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pelas razões expostas a seguir. A quantidade da pena aplicada, bem como o regime inicial de cumprimento de pena indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, principalmente diante de se estar agora diante de um juízo de certeza quanto à autoria e a materialidade, e não só de meros indícios, pois, gera a necessidade de assegurar a execução da lei penal. É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado.



    Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). No caso dos autos, tem-se que os crimes praticados pelo denunciado encontram-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).



    Sob o ponto de vista do réu, a sua periculosidade ficou evidente dos autos. Não há subsídios jurídicos no momento em determinar que o acusado responda ao feito em liberdade, pois a paz social e a ordem pública precisam ser resguardadas. Ademais, circunstância de grande relevância é o fato de que o réu responde atualmente à diversas ações penais, sendo em grande parte por crimes contra o patrimônio público, fator este que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). Assim, mantenho a prisão preventiva do sentenciado por entender que sua prisão é a medida mais adequada a ser tomada por parte do Poder Judiciário, sem prejuízo de que o réu venha a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso. 



12. Nessas condições, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. O que faço com apoio nos mais recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto:



    [...] 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade [...]. 



    (HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia, grifos acrescidos)



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. O que faço para tornar sem efeito a liminar anteriormente concedida. 



    Publique-se. 



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator